Tribunal: CARF
Processo: 15586.000081/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000081/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.168 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
FERNANDO BARBOSA TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000081/2007-66
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2007-66

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditora - Fiscal da
DRF/Vitória - ES, o Auto de Infração de fls.654/660, cuja ciência se deu em
14/05/2007. O valor do crédito tributário apurado é de R$73.108,75, e está assim
constituído em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física.................. 34.641,57
Juros de Mora (calculados até 30/04/2007) ...12.486,01
Multa Proporcional (Passível de Redução).... 25.981,17
Total do Crédito Tributário.......................... 73.108,75
DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação das
seguintes infrações:
Omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme descrito no Termo de Constatação e Encerramento
de Ação Fiscal, integrante do Auto de Infração.
Enquadramentos legais no Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 12 de junho de 2007, impugnação ao
lançamento, às fls.667/668, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:
Alega ser sócio administrador da empresa Yesterday Self Service Ltda. - ME, com sede
na Rua Madeira de Freitas, 56, casa, Bairro Praia do Canto, onde explora a atividade de
restaurante, em função disso, todas as compras para o restaurante seriam feitas com a
utilização de seus cartões de crédito pessoais.
Isso seria demonstrado pela constatação de que a quase totalidade das compras terem
sido feitas em supermercados ou similares, o que seria compatível com a atividade.
Entende que esses valores teriam sido omitidos pela empresa, que já retificou as
declarações de imposto de renda da pessoa jurídica e recolheu os impostos
correspondentes, conforme DARF e demais documentos anexos.
Solicita o cancelamento do lançamento tendo em vista que os gastos são da empresa.
A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada improcedente pela 3a
Turma da TRJ/BSB, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004, 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, Os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda
auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 11/03/11 (fls. 947), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 11/04/11 (fls. 948 ss.), no qual reitera as razões de defesa constantes de sua
impugnação.
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2007-66

Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de lançamento de IRPF dos anos calendário de 2003 e 2004 decorrente
da apuração de infração de omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a
descoberto, totalizando R$ 53.696,97 em 2003 e R$ 84.715,31 em 2004, constatada por excesso
de aplicações sobre origens não respaldadas por rendimentos declarados e comprovados,
conforme Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial dos anos de 2003 e 2004, a fls.
635/638 e 641/644, respectivamente.
Notificado do lançamento, o recorrente apresentou impugnação, na qual alega que
é sócio da empresa Yesterday Self Service Ltda. – ME, que explora a atividade de restaurante.
Afirma que efetiva todas as compras de insumos para sua empresa por meio de seu cartão de
crédito pessoal, cujas faturas, que anexa à sua defesa, demonstram que a quase totalidade das
compras que realizou foram efetivadas em supermercados ou similares. Assim, reconhece que
tais valores foram omitidos da movimentação financeira da empresa, razão pela qual apresentou
declarações retificadoras dos períodos em questão aos 04/06/2007 para incluir tais valores como
receitas omitidas (fls. 887/888) e recolheu os impostos e contribuições devidos, conforme faz
prova os DARF’s também anexos (fls. 889/903). Desse modo, requereu a nulidade do auto de
infração, tendo em vista que as operações realizadas se referem à empresa, conforme entende ter
restado comprovado.
Julgada improcedente a impugnação e mantido o lançamento, em seu recurso
voluntário o recorrente insiste na mesma tese de defesa apresentada em sua impugnação. Alega
que “em quase a sua totalidade, as despesas com cartões de crédito foram, efetivamente
utilizadas para pagamento das despesas da micro empresa Yesterday Self Service Ltda. — ME.”
(destaquei), que retificou as DIPJ’s da empresa dos períodos em questão e pagou os tributos
devidos, o que não foi analisado pelo julgador de primeira instância, e que se as despesas com a
empresa Frisa foram excluídas, as despesas com supermercados também deveriam ser, pois “o
Autuante não poderia ter usado critérios diferentes para um mesmo fato analisado, ou seja,
aceitou as despesas de um frigorífico e não aceitou as dos supermercados, mesmo sabendo que
foram altíssimas e, impossível de serem utilizadas para o sustento de uma família de quatro
pessoas”.
Por fim, requer que seu recurso seja acolhido para reformar a decisão recorrida e
tornar “sem efeito” o tributo e as respectivas penalidades.
Pois bem.
Conforme mencionado, o recorrente afirma em seu recurso, que os gastos com
cartão de crédito, “em quase a sua totalidade”, dizem respeito a despesas de sua empresa
Yesterday Self Service Ltda. - ME. Entretanto, essa informação não procede. Analisando as
faturas do cartão de crédito anexadas aos autos, como bem observou o julgador de primeira
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2007-66

instância, constata-se que, de fato, há inúmeras despesas que, diferentemente do que afirma o
recorrente, não foram feitas em supermercados, e se referem a hotéis, passagens áreas,
restaurantes, lojas de roupas e calçados femininos, acessórios, óticas, postos de gasolina, lojas de
brinquedos, material de construção, festas, automóveis, dentre outras. A título ilustrativo, a
fatura com vencimento aos 26/12/04, no valor de R$ 3.689,90 (fls. 676/678), tem
“supermercados” como fornecedor em apenas 48,49% do total dessas despesas. Também não
tem razão o recorrente quando afirma que a autoridade autuante utilizou de critérios diferentes
para um mesmo fato analisado ao excluir do lançamento a empresa Frisa, um frigorífico, e não
aceitar as despesas com supermercados, “altíssimas e, impossível de serem utilizadas para o
sustento de uma família de quatro pessoas”. Ora, os fatos não são os mesmos! É de se supor, pelo
senso comum que se espera do homem médio, que uma pessoa física, ou mesmo um família de
quatro pessoas, não teria necessidade de efetivar despesas mensais com um frigorífico. O mesmo
não se diga em relação a supermercados, pois como bem apontado pela decisão recorrida,
atualmente os supermercados não vendem apenas alimentos, sendo possível adquirir geladeiras,
televisores, celulares, sem falar em itens importados, de modo que a depender do padrão de
consumo da família, as despesas de supermercado podem, sim, atingir patamares elevados, pelo
que não é possível tão somente pelo valor, concluir que as despesas de supermercado não seriam
destinadas a compras para uma família.
Por fim, o recorrente alega que a decisão recorrida não teria analisado o fato de
que retificou as DIPJ’s da empresa do período autuado e pagou os tributos devidos, limitando-se
a confirmar o lançamento. Essa afirmação igualmente não procede.
Com efeito, esse fato foi devidamente apreciado pelo julgador de primeira
instância, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão recorrida:
Com o objetivo de regularizar sua situação, o contribuinte adicionou, mês a mês, o valor
dos acréscimos patrimoniais apurados ao faturamento mensal da sua empresa,
retificando a Declaração de Pessoa Jurídica, apurando imposto de renda suplementar e
recolhendo com multa de mora (fls.781 /799).
Esse procedimento não tem o condão de elidir a infração apurada por meio do Auto de
Infração impugnado, urna vez que, apesar de o contribuinte assumir ter omitido
rendimentos na pessoa jurídica, esse fato não prova que os dispêndios tenham sido
feitos em benefício da empresa, e somente gastos comprovadamente efetuados para o
restaurante podem ser excluídos, pois, como já mencionado, o levantamento de
acréscimo patrimonial leva em conta todas as despesas efetuadas pelo interessado, não
apenas as realizadas com cartões de crédito.
A defesa deveria ter procurado demonstrar esse fato ou comprovar novas origens de
recursos suficientes para cobrir os gastos comprovados.
No mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduziu os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
A defesa alega que os gastos efetuados com cartões de crédito pessoais do contribuinte
são decorrentes de compras de insumos e demais despesas efetuadas para o
funcionamento de sua empresa Yesterday Bar Show Ltda. – ME.
Da leitura do Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fl.646/653), constata-se que o
contribuinte apresentou ao autuante, durante as investigações, todas as notas fiscais de
compras emitidas em nome da empresa da qual é sócio (fl.648) de que dispunha.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000081/2007-66

À f1.650, neste mesmo Termo de Encerramento, a fiscalização deixa claro que os
valores das notas fiscais emitidas em nome da empresa cujo pagamento foi efetuado por
meio dos cartões de crédito do interessado foram excluídas dos valores das contas de
cartão de crédito pagas pelo contribuinte, não integrando as aplicações de recursos do
demonstrativo de evolução patrimonial mensal, independentemente da análise dos itens
adquiridos, ressaltando-se que, atualmente, os supermercados não vendem apenas
alimentos, sendo possível adquirir geladeiras, televisores, celulares.
Além disso, a Fiscalização excluiu, mesmo sem que a defesa apresentasse as notas
fiscais de compra em nome da empresa, todas as despesas realizadas sob a rubrica Frisa,
uma vez que foi possível comprovar que se trata de um frigorífico e os valores
envolvidos eram relativamente elevados.
Desse modo, conclui-se que as demais despesas constantes das faturas dos cartões de
crédito decorrem de despesas pessoais do contribuinte ou, eventualmente, de despesas
da empresa das quais o interessado não possui comprovantes hábeis.
Da análise dos extratos dos cartões, constata-se que há evidentes despesas pessoais do
contribuinte (pousadas, viagens aéreas, lojas, etc.), de modo que não há como se
considerar a totalidade das despesas com cartões como sendo da empresa.
Outro fato a ser levado em consideração é que os acréscimos patrimoniais
apurados não correspondem apenas às despesas com cartão de crédito, mas é
encontrado pela diferença entre todas as receitas auferidas pela família e todas as
despesas, incluindo despesas incorridas, como colégios, condomínio, impostos,
incrementos nos saldos bancários e outras. (Destaquei)
(...).
Desse modo, não tem razão o recorrente em sua irresignação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital